Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Recurso inominado. Irregularidade em aparelho medidor de energia. Fatura com valores indevidos. Danos a aparelhos eletrodomésticos. dever de reparação. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para : a) declarar a inexistência dos débitos cobrados nos meses de setembro/2023 (R$ 840,80), outubro/2023 (R$ 856,61), novembro/2023 (R$ 1.033,18), dezembro/2023 (R$ 1.002,34) e janeiro/2024 (978,37); b) condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais; c) condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.700,00, a título de danos materiais; d) condenar a requerida a restituir R$ 1.697,41 ao requerente, referente à somatória dos valores pagos pelas faturas de setembro/2023 e outubro/2023 (id 185820355).
2. Em suas razões recursais, a concessionária recorrente sustenta a falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida na via administrativa. Alega que as faturas de energia dos meses de 11/2023, 12/2023 e 01/2024, foram recalculadas e encaminhadas à parte recorrida com os novos valores de R$ 69,06; R$ 23,93; e R$ 23,42, respectivamente. Ainda em preliminar, afirma ser o Juizado Especial incompetente para apuração de eventuais danos decorrentes da alteração de consumo de energia, porquanto eventuais irregularidades nas medições dependeriam de perícia técnica especializada. No mérito, reitera que as questões já foram resolvidas administrativamente e que as cobranças recalculadas correspondem ao verdadeiro consumo da unidade consumidora. Afirma a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos aos equipamentos eletrônicos do consumidor. Por fim, sustenta a inexistência dos danos morais ou a redução do valor fixado para fins de indenização. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares e extinção do processo sem resolução do mérito. Adentrando no mérito, requer que a demanda seja julgada totalmente improcedente.
3. Em contrarrazões, a parte requerente/recorrida alega que se trata de recurso deserto. No mérito, sustenta que a peça recursal inova em seus fundamentos e pedidos, consumidos pela preclusão.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em analisar as seguintes controvérsias: (i) regular recolhimento do preparo; (ii) interesse de agir da parte no tocante às faturas de energia elétricas dos meses de 11/2023, 12/2023 e 01/2024, em razão do processo administrativo; (iii) confronto das teses de incompetência da matéria em razão da necessidade de perícia e eventual inovação recursal; (iv) existência de nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos a equipamentos elétricos; (v) caracterização dos danos morais e o valor da indenização.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente comprovou a regularidade do preparo, conforme documentos de ID 63344205.
6. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da concessionária de serviços públicos recorrente pelos danos causados ao consumidor dos serviços prestados. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva da recorrente e tampouco em desnecessidade de provimento judicial, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
7. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ademais, pode o juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, a parte recorrente sequer demandou a produção da prova pericial pretendida somente em sede recursal. Ressalte-se que houve a oportunidade para especificação das provas após a realização da audiência de justificação. Ademais as provas documentais acostadas são suficientes à solução da lide. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. No tocante ao mérito, as partes controvertem quanto à existência dos débitos constantes das faturas de consumo de energia. Não há dúvidas de que houve cobrança em valor superior ao efetivo consumo, em virtude de irregularidade no aparelho de medição. No entanto, a parte recorrente comprovou que, em procedimento administrativo, foram recalculadas as cobranças referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, havendo substituição das faturas (ID 63344180 - Pág. 4/5). Não obstante a tramitação do procedimento administrativo, que não tem o condão de afastar a discussão na esfera judicial, constata-se que não se trata de inovação recursal, uma vez que as informações acerca dos novos valores das faturas foram objeto da contestação. Contudo, o pedido autoral impugna a cobrança dos valores das faturas nos valores anteriormente cobrados, quais sejam, novembro/2023 (R$ 1.033,18), dezembro/2023 (R$ 1.002,34) e janeiro/2024 (978,37), devendo ser mantida a sentença quanto a inexigibilidade de tais valores. No entanto, cumpre ressaltar que, promovidas as correções nas cobranças, o cumprimento da sentença não importa na quitação das faturas dos referidos meses, que devem refletir o efetivo consumo, tendo sido reajustadas administrativamente pela parte recorrente, nos valores de R$ 69,06; R$ 23,93; e R$ 23,42.
9. Em relação aos danos aos aparelhos elétricos da residência do consumidor, o acervo documental demonstra que decorrem do irregular funcionamento do aparelho medidor do consumo da energia elétrica de responsabilidade da parte recorrente, evidenciando a falha na prestação do serviço. Ademais, a parte recorrente deixou de desincumbir-se do seu ônus de provar a ausência de nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos aos aparelhos (artigo 373, § 1o, do CPC). Por outro lado, a parte recorrida juntou aos autos fotos e vídeos que corroboram com as alegações apresentadas na petição inicial, havendo, portanto, a incidência da responsabilidade objetiva, como regra a ser aplicada nas relações de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC.
10. No que diz respeito ao dano moral, a mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da requerida não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessária prova de fato que extrapola o mero aborrecimento. No caso, houve a tentativa de solução dos problemas relacionados ao aparelho medidor de energia, bem como a correção das faturas na via administrativa. Com efeito, embora tenha gerado situações indesejáveis, os aborrecimentos não configuram prejuízos extrapatrimoniais capazes de gerar dano psíquico ao recorrente, de modo que deve ser afastada a indenização para esta finalidade.
IV. Dispositivo
11. Preliminares de deserção, falta de interesse de agir e incompetência do Juízo rejeitadas.
12. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação a indenização por danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por não se identificar recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 33; CPC, arts. 370, 371 e 373; CDC, art. 14.